Tribunal: STF
Processo: RHC 260608
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jorge Osmar Boezzio da Luz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 87):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROVA NOVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que negou revisão criminal, mantendo condenação por concussão, com base em depoimentos das vítimas e desconsiderando prova nova apresentada em justificação criminal. 2. O impetrante busca a anulação da condenação pela retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP) ou pela alegada fragilidade das provas que sustentaram a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acordo de não persecução penal pode ser aplicado retroativamente após o trânsito em julgado da condenação. 4. A questão em discussão também envolve a análise da possibilidade de revisão da condenação com base em prova nova apresentada em justificação criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não substitui a revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. O acordo de não persecução penal não se aplica quando formulado o pedido após o trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. 7. A prova nova apresentada não foi considerada suficiente para alterar a condenação, e o habeas corpus não admite reexame aprofundado de matéria fático-probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não substitui a revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O acordo de não persecução penal não se aplica quando formulado o pedido após o trânsito em julgado da condenação. 3. O habeas corpus não admite reexame aprofundado de matéria fático-probatória."



    (HC 1.005.054 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)



    Postula, em síntese:



     a) Reconhecimento da prova nova colhida em sede de justificação criminal, cuja força probatória é suficiente para afastar a autoria delitiva, a tipicidade da conduta ou, ao menos, gerar dúvida razoável quanto à culpabilidade do paciente, nos termos do art. 386, III, IV ou VII, do Código de Processo Penal; 



    b) Reconhecimento da falsidade da prova basilar da condenação, especialmente do testemunho de Ricardo de Almeida Collar, formalmente indiciado por falso testemunho, o que compromete irremediavelmente a validade do édito condenatório; 



    c) Declaração de nulidade da condenação penal, com a consequente absolvição do paciente, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença condenatória para novo julgamento com observância do devido processo legal; 



    d) Reconhecimento da retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, com o consequente desfazimento do trânsito em julgado e a determinação de que o Ministério Público seja intimado para avaliar, de forma fundamentada, a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pela parte recorrente, a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que o trânsito em julgado da condenação é o marco temporal para o pleito de aplicação retroativa do ANPP em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964/2019.



    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, por unanimidade, fixou a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. (grifei)



    Ademais, para atender ao pleito de absolvição da defesa, e divergir da conclusão das instâncias de origem - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente